Tribunal: STM
Processo: 7000418-49.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. BOA-FÉ E ERRO DE FATO. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA. "SILÊNCIO MALICIOSO". MEIO FRAUDULENTO. DOLO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. A omissão deliberada do dever de comunicar o óbito de pensionista à Administração Militar, por parte de quem se beneficia do erro, somada à realização de saques continuados dos proventos, qualifica-se como "silêncio malicioso", configurando o meio fraudulento exigido para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM). O elemento subjetivo do tipo (dolo) resta evidenciado quando os agentes, cientes da ilicitude de sua conduta, realizam reiteradas movimentações financeiras ao longo de meses, afastando a tese de erro de fato, sobretudo quando a alegação de boa-fé se apresenta como justificativa genérica e desprovida de suporte probatório. Eventual falha no Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI) não possui o condão de isentar os agentes da responsabilidade penal, pois o dever de lealdade e de não se locupletar indevidamente do erário é primário e pessoal, não podendo a culpa ser transferida para uma deficiência sistêmica. A reparação do dano, quando iniciada após a descoberta da fraude, não afasta a tipicidade do delito de estelionato, já consumado com a primeira apropriação indevida, sendo corretamente valorada como causa de diminuição de pena, nos termos do art. 253 c/c o art. 240, § 2º, do CPM. Embargos Infringentes defensivos rejeitados para manter, na íntegra, o Acórdão condenatório. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000418-
49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: SÉRGIO CASAGRANDE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: MARIA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE
TRIBUNAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000038-37.2024.7.04.0004. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E REFORMAVAM O ACÓRDÃO
EMBARGADO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000038-37.2024.7.04.0004. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000418-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: SÉRGIO CASAGRANDE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: MARIA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. BOA-FÉ E ERRO DE FATO. OMISSÃO
NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA. "SILÊNCIO
MALICIOSO".
MEIO
FRAUDULENTO.
DOLO
EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
A omissão deliberada do dever de comunicar o óbito de pensionista à
Administração Militar, por parte de quem se beneficia do erro, somada à
realização de saques continuados dos proventos, qualifica-se como "silêncio
malicioso", configurando o meio fraudulento exigido para a tipificação do crime
de estelionato (art. 251 do CPM).
O elemento subjetivo do tipo (dolo) resta evidenciado quando os agentes,
cientes da ilicitude de sua conduta, realizam reiteradas movimentações
financeiras ao longo de meses, afastando a tese de erro de fato, sobretudo
quando a alegação de boa-fé se apresenta como justificativa genérica e
desprovida de suporte probatório.
Eventual falha no Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI) não possui o condão
de isentar os agentes da responsabilidade penal, pois o dever de lealdade e de
não se locupletar indevidamente do erário é primário e pessoal, não podendo a
culpa ser transferida para uma deficiência sistêmica.
A reparação do dano, quando iniciada após a descoberta da fraude, não afasta a
tipicidade do delito de estelionato, já consumado com a primeira apropriação
indevida, sendo corretamente valorada como causa de diminuição de pena, nos
termos do art. 253 c/c o art. 240, § 2º, do CPM.
Embargos Infringentes defensivos rejeitados para manter, na íntegra, o Acórdão
condenatório. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº
7000038-37.2024.7.04.0004.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos por MARIA
RIBEIRO MARTINS e SÉRGIO CASAGRANDE contra o Acórdão proferido em
26/4/2025, nos autos da Apelação 7000038-37.2024.7.04.0004, que, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) e condenou as
partes embargantes à pena de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, com o benefício da Suspensão Condicional da Execução da Pena (sursis) e com o
direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra os embargantes MARIA
RIBEIRO MARTINS e SÉRGIO CASAGRANDE, imputando-lhes a prática do crime de
estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM. A exordial acusatória narra, em síntese, os
seguintes fatos:
Consta dos autos que a pensionista Geni Suriani Valentino, CPF 626.251.446-53, Prec/CP
98/3269685, vinculada à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da 4ª
Região Militar (SSIP/4), faleceu no dia 20 de novembro de 2020 (evento 1, documento 2, fls.
10 e 19).
O óbito, entretanto, não foi comunicado pelos denunciados, filho e nora da pensionista, à
administração militar, que continuou realizando o pagamento integral dos valores
provenientes da pensão até o mês de outubro de 2021, quando foi informada do fato pelo
cruzamento de dados com o Sistema de Óbitos do Governo Federal (evento 1, documento 2,
fls. 15/16 e 21).
Ressalte-se que, embora a administração militar tenha solicitado ao Banco do Brasil a
reversão de R$ 82.468,60 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta
centavos), obteve apenas a reversão parcial de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e
doze reais e cinquenta e quatro centavos), realizada no dia 30 de dezembro de 2021 (evento 1,
documentos 2, fls. 31/32 e evento 37, documento 1, fls. 02/03).
Pelo laudo pericial do evento 38, documento 2, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico 7000010-06.2023.7.04.0004, em apenso, verifica-se que, entre os dias 24 de
novembro de 2020 e 30 de dezembro de 2021, os denunciados realizaram diversos saques e
transferências bancárias na conta da pensionista, dando causa a um prejuízo à administração
militar que, atualizado até o dia 5 de julho de 2023, alcança o montante de R$ 20.664,52
(vinte mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Frise-se que, embora o denunciado Sérgio Casagrande, nas declarações do evento 1,
documento 2, fls. 52/53, tenha dito que, após o óbito da sua genitora, teria recebido, apenas
durante dois ou três meses, os valores provenientes da pensão, a sua esposa, Maria Ribeiro
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Martins, que aparece nas fotografias do evento 10, documento 8, do pedido de quebra de
sigilo, realizando saques na conta-corrente da pensionista, após o seu falecimento, asseverou,
nas declarações do evento 75, fls. 02/03, que ele sabia dos saques e ficava com parte do
dinheiro sacado.
Em que pese tenha o denunciado Sérgio Casagrande assinado, no dia 21 de setembro de 2022,
o Termo de Reconhecimento de Dívida do evento 56, documento 3, do pedido de quebra de
sigilo, no valor de R$ 34.901,82 (trinta e quatro mil novecentos e um reais e oitenta e dois
centavos), que foi dividido em 60 parcelas, das quais 10 já teriam sido pagas (evento 56,
documento 2), tal fato não afasta sua responsabilidade penal, podendo, quando muito, dar
ensejo à atenuação prevista no art. 253 c/c 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar.
Não resta dúvida que os denunciados, ao obterem vantagem ilícita, promovendo, após o
falecimento da pensionista, os diversos saques e transferências mencionados no laudo pericial
do evento 38, documento 2, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000010-
06.2023.7.04.0004, em apenso, dando causa a um prejuízo à administração militar que,
atualizado até o dia 5 de julho de 2023, alcança o montante de R$ 20.664,52 (vinte mil
seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), violaram o comando
proibitivo inserto no art. 251, caput, do CPM, na forma dos arts. 53 e 80 do mesmo códex.
O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça inicial ora deduzida, com a
citação dos denunciados para se verem processar e julgar perante esse juízo especializado,
vindo, ao final, a serem condenados nos termos da lei, após a comprovação dos fatos aqui
reportados.
Em 8 de março de 2024, o Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a
Denúncia. Os acusados foram regularmente citados, sendo MARIA RIBEIRO MARTINS
em 22 de março de 2024, e SÉRGIO CASAGRANDE em 21 de março de 2024, com a
vinculação do feito à Defensoria Pública da União (DPU) para promover as suas defesas
jurídicas (APM nº 7000038-37.2024.7.04.0004, evento 1, DEC2; evento 6, CERT1; e evento
7, CERT1).
Concluída a instrução criminal, em 19 de julho de 2024, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar Dr. André Lázaro Ferreira Augusto prolatou Sentença (evento
63), julgando improcedente a denúncia e absolvendo os réus, cujo trânsito em julgado para a
Defesa ocorreu em 19 de agosto de 2024.
A decisão absolutória fundamentou-se no art. 439, alínea b, do CPPM (o fato
imputado não constitui crime). O magistrado, embora tenha reconhecido a tipicidade formal
da conduta, pois os réus se apoderaram de valores depositados equivocadamente pela
Administração Militar, acolheu a tese de boa-fé dos agentes e reconheceu a atipicidade
material dos fatos. Para tanto, ressaltou que os acusados não movimentaram a totalidade da
quantia depositada de R$ 79.950,55 (setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais e
cinquenta e cinco centavos), deixando na conta o valor considerável de R$ 50.412,54
(cinquenta mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), que foi estornado
aos cofres públicos. Adicionalmente, valorizou o fato de os réus terem celebrado termo de
reconhecimento de dívida para ressarcir o prejuízo em 60 (sessenta) parcelas, das quais cerca
de 20 (vinte) já haviam sido quitadas.
Diante desse comportamento posterior, o Juízo considerou, em analogia ao art.
240, § 1º, do CPM, que a infração não seria passível de sanção penal militar, aplicando o
princípio da bagatela imprópria.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contra a sentença absolutória, o Ministério Público Militar interpôs, na data
de 2 de agosto de 2024, recurso de apelação, que foi julgado pelo Plenário deste Superior
Tribunal Militar em sessão virtual realizada entre 17 e 20 de fevereiro de 2025.
Por maioria, o Tribunal deu provimento ao apelo ministerial para reformar a
decisão de primeiro grau e condenar os réus MARIA RIBEIRO MARTINS e SÉRGIO
CASAGRANDE como incursos nas sanções do art. 251, c/c o art. 53, art. 240, § 1º, e art.
253, todos do CPM. A pena para ambos foi fixada em 8 (oito) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de recorrerem em liberdade.
O Acórdão embargado, publicado em 29 de abril de 2025, fundamentou que a
omissão deliberada na comunicação do óbito configurou o “silêncio malicioso” e, portanto, o
meio fraudulento exigido pelo tipo penal. Concluiu que a alegação de boa-fé não encontrava
respaldo probatório e que o dolo estava evidenciado pela prática reiterada de saques por um
longo período, conduta incompatível com um mero engano.
Restaram vencidos os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Dr.
José Coêlho Ferreira e a Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que
negavam provimento ao recurso e mantinham a sentença absolutória, por entender ausente o
dolo na conduta dos réus e evidente a boa-fé. A existência de voto divergente deu ensejo à
oposição dos presentes Embargos Infringentes.
O Acórdão ora embargado registra a ementa, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MANUTENÇÃO
INDEVIDA DE PAGAMENTOS DE PENSÃO MILITAR APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA.
OMISSÃO DOLOSA. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. BOA-FÉ NÃO
DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. IRRELEVÂNCIA PARA A
TIPICIDADE DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RESSARCIMENTO DO
DANO. ACOLHIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS
ACUSADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1 - O crime de estelionato, previsto no art. 251 do
CPM, protege o patrimônio sob administração militar e caracteriza-se pela obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante fraude ou artifício capaz de
induzir ou manter a vítima em erro. 2 - A omissão dolosa na comunicação do óbito de
pensionista do Exército, resultando na continuidade indevida dos pagamentos, configura meio
fraudulento apto a ensejar a tipificação do delito de estelionato. 3 - O dolo dos agentes restou
evidenciado pela prática reiterada de saques dos valores depositados após o falecimento da
beneficiária, sem qualquer iniciativa de comunicação do óbito à Administração Militar,
mesmo decorrido considerável lapso temporal desde o evento. 4 - A boa-fé alegada pelos
acusados não encontra respaldo nos autos, uma vez que a simples crença subjetiva de direito
sobre os valores não afasta o dolo da conduta, notadamente diante da inatividade na
prestação de informação essencial à Administração. 5 - A versão apresentada pelos acusados
em juízo revelou-se contraditória em relação àquela inicialmente prestada em fase
inquisitorial, além de destoar dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente
dos registros financeiros que evidenciam a reiteração da conduta. As justificativas
apresentadas não foram devidamente comprovadas, recaindo sobre os acusados o ônus de
demonstrar suas alegações, do qual não se desincumbiram. Nesse contexto, restou
evidenciado que a conduta não decorreu de mero erro ou equívoco, mas sim de um agir doloso
voltado à obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar. 6 - O
ressarcimento parcial do dano antes de iniciada a Ação Penal não possui o condão de eximir a
responsabilidade penal, tampouco de afastar o dolo inerente à conduta delitiva, porquanto
consiste em providência posterior à consumação do crime, incapaz de descaracterizar a
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipicidade penal. No entanto, tal circunstância autoriza a aplicação da atenuante prevista no
art. 253, combinado com o art. 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar. 7 - Sentença
reformada para condenar os acusados pela prática do crime de estelionato, previsto no art.
251 do CPM, reconhecendo-lhes, contudo, a causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos pelo referido
dispositivo. Decisão por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000038-
37.2024.7.04.0004. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 20/02/2025, Data de Publicação: 29/04/2025)
O Ministério Público Militar foi regularmente intimado do acórdão em 29 de
abril de 2025, e a Defesa, em 9 de maio de 2025 (APELAÇÃO nº 7000038-
37.2024.7.04.0004, eventos 45/47).
Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs, em 13 de maio de 2025, os
presentes Embargos Infringentes, requerendo a prevalência do voto divergente para
restabelecer a absolvição dos réus.
A Defesa argumenta que o voto divergente do Ministro Artur Vidigal de
Oliveira analisou corretamente a prova dos autos, ao concluir pela ausência de dolo e pela
atipicidade da conduta.
Reitera que os embargantes agiram de boa-fé, acreditando que os valores eram
devidos e que o erro partiu da própria Administração Militar, que falhou em observar o
sistema de controle (SISOBI), mesmo após os réus terem cumprido sua obrigação cível de
registrar o falecimento.
Por fim, sustenta que a conduta posterior, de não se apropriarem de toda a
quantia e de buscarem a reparação do dano, é a maior prova da ausência de intenção
criminosa, devendo o fato ser considerado um irrelevante penal (Evento 1, EmbInfNul nº
7000418-49.2025.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Osmar Fernandes Machado, pugnou pela rejeição
dos embargos. O MPM defende que o dolo ficou perfeitamente caracterizado pelo “silêncio
malicioso”, que é o meio fraudulento nos crimes de estelionato previdenciário. Sustenta que a
tese de boa-fé é uma alegação genérica e desprovida de provas, e que a falha de sistemas
administrativos não exime a responsabilidade penal dos agentes, que tinham o dever de
lealdade para com o órgão pagador. Citou, ainda, a jurisprudência pacífica desta Corte
(Apelações nº 7000110-47.2024.7.00.0000 e nº 7000012-62.2024.7.00.0000) para amparar a
tese da condenação (Evento 9, EInfNul nº 7000418-49.2025.7.00.0000).
O eminente Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os pressupostos de admissibilidade estão preenchidos e foram analisados por
este Relator, por meio da decisão de 11 de junho de 2025, conforme se verifica do evento 5
destes autos, razão pela qual a ratifico.
No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. O Acórdão
embargado, ao reformar a sentença absolutória, conferiu a correta interpretação jurídica aos
fatos e provas constantes dos autos, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A controvérsia central que deu origem à divergência de votos cinge-se à análise
da tipicidade da conduta imputada, notadamente à comprovação do elemento subjetivo do
tipo penal de estelionato – o dolo – e à caracterização do silêncio dos réus como meio
fraudulento idôneo para manter a Administração Militar em erro.
A materialidade do prejuízo ao erário e a autoria dos saques são fatos
incontroversos, amplamente documentados e, inclusive, confessados pelos próprios
embargantes em juízo. A análise, portanto, deve se concentrar na correta qualificação jurídica
dessa conduta: se representou um indiferente penal, decorrente de erro de fato, como sustenta
a defesa, ou se configurou o crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar
1, praticado
com vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita.
Em crimes desta natureza, a fraude não se manifesta, necessariamente, por uma
ação positiva de engodo, mas pode se configurar por uma omissão qualificada, o que a
doutrina e a jurisprudência denominam “silêncio malicioso”. Os embargantes, na condição de
filho e procurador (Sérgio) e nora (Maria) da falecida, possuíam um dever de lealdade e boa-
fé para com o órgão pagador. Ao terem ciência do erro administrativo que os beneficiava, a
continuidade do pagamento da pensão, em vez de comunicá-lo, passaram a realizar saques
sucessivos e periódicos dos valores. Sua omissão inicial transmudou-se em uma conduta ativa
de manutenção da Administração em erro, com o claro propósito de auferir vantagem ilícita.
Não se trata, pois, de mera omissão, mas de uma comissão por omissão no
âmbito da fraude, em que o silêncio se torna o ardil pelo qual o resultado criminoso é
alcançado e perpetuado.
O elemento subjetivo do tipo, o dolo, exsurge cristalino do conjunto probatório.
A alegação de boa-fé, amparada em um suposto erro de fato sobre a legitimidade dos valores,
carece de verossimilhança e de lastro probatório.
O ônus de comprovar a tese de que acreditavam se tratar de “verbas atrasadas”
era exclusivamente da defesa, que, contudo, limitou-se a uma alegação genérica e
desacompanhada de qualquer elemento de convicção. A narrativa de que foram informados
por uma pessoa não identificada no Exército é frágil e não se sustenta, especialmente quando
confrontada com o depoimento da testemunha militar, que negou categoricamente a
existência de tais créditos.
Ademais, os próprios atos dos embargantes afastam a hipótese de erro
escusável. Ao registrarem o óbito no cartório civil, eles demonstraram ter conhecimento do
procedimento correto e de suas consequências, tanto que o benefício do INSS foi
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediatamente cessado. A inércia seletiva em relação à pensão militar, combinada com a
realização de mais de 22 (vinte e dois) saques e/ou transferências, revela não um engano, mas
uma vontade livre e consciente de se locupletar em detrimento do erário.
Nessa linha de intelecção, é imprescindível consignar que a jurisprudência desta
Corte Castrense é pacífica ao tratar da matéria, conforme se depreende do seguinte aresto:
EMENTA. APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA POR UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
ARGUIDA EX OFFICIO DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO DE
ESTELIONATO PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PREJUÍZO À UNIÃO DEMONSTRADO E QUANTIFICADO. CULPABILIDADE
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO NEGADO. APELO MINISTERIAL
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A Acusada foi denunciada pela prática do delito
previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), em circunstâncias condizentes
com a dicção do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da LOJM,
atraindo a competência desta Justiça Especializada, diante da ofensa direta à Administração
Militar, visto que os valores referentes à pensão foram creditados pelo Centro de Pagamento
do Exército. Preliminar de incompetência de Justiça Militar da União rejeitada por
unanimidade. II - Nos casos em que o agente é o próprio beneficiário dos depósitos, a
natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário é de crime permanente, e, em
consequência, a fluência do prazo prescricional inicia-se com o fim da permanência, vale
dizer, com o último saque realizado na conta bancária, de forma que não há que se falar em
prescrição, in casu. Preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva rejeitada
por unanimidade. III - A jurisprudência dominante nesta Corte Castrense considera
inaplicável, no âmbito do processo penal militar, o art. 366 do Código de Processo Penal
comum (CPP), pois há regramento próprio sobre revelia na norma processual penal castrense.
A aplicação subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço se a regra, apesar de
expressamente prevista no Código de Processo Penal Militar, fosse flagrantemente
inconstitucional, o que não ocorre. IV - As evidências carreadas aos autos demonstram que as
elementares do delito de Estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, encontram-se
devidamente caracterizadas, sendo a vantagem ilícita consistente nos pagamentos indevidos
efetivados pelo Exército Brasileiro ao pai da Acusada, após seu falecimento, e o induzimento a
erro decorrente da ausência de comunicação da Ré a respeito do óbito de seu pai, que com ela
coabitava. V - A autoria e materialidade delitivas encontram-se plenamente comprovadas,
impondo o afastamento da tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade
criminal da Ré. VI - O dolo com que se houve a Acusada ressai, notadamente, dos traços
objetivos do seu proceder, ao deixar de comunicar a morte do ex-combatente, seu pai, à
Administração Militar, permitindo que os valores pagos, a título de pensão, continuassem a
ser depositados, mesmo após o óbito do beneficiário, bem como por haver movimentado ou
permitir que fosse movimentada a conta bancária, que, de início, era de titularidade
conjunta entre ela e seu pai, mas após o falecimento deste, passou a ser de sua inteira
responsabilidade. VII - No cenário delineado, devem ser sopesadas, em desfavor da
Acusada, a intensidade do dolo, por haver permanecido maliciosamente silente quanto ao
óbito de seu pai, sem comunicar o fato à Administração Castrense, por cerca de 3 (três) anos
e meio, bem como a extensão do dano causado, cujo quantum atualizado, até o ano de 2020,
atingiu a monta de R$ 494.074,71 (quatrocentos e noventa e quatro mil e setenta e quatro
reais e setenta e um centavos), conforme demonstrativo de débito acostado aos autos. VIII -
Apelo defensivo improvido, tanto nas preliminares, quanto no mérito, devendo ser mantida a
condenação imposta. Apelação ministerial acolhida, para ser majorada a pena a ser
suportada pela Ré, devido às circunstâncias em seu desfavor. IX - Decisão por maioria.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM, Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000/STM, da relatoria do Ministro
Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino, Plenário, DJe 16/02/2024).
(Sem grifos no original).
A tese defensiva, para afastar o dolo dos agentes, que busca atribuir a
responsabilidade pela continuidade dos pagamentos a uma falha sistêmica da Administração,
não se sustenta.
O v. Acórdão embargado, ao firmar a condenação, centrou sua análise na
conduta dos réus, e não em eventuais falhas administrativas. A decisão majoritária ressaltou
que os acusados, “mesmo após perceberem a existência de valores indevidos na conta da
falecida não comunicaram espontaneamente o erro à Administração Militar, mantendo-a em
erro”. (Apelação nº 7000038-37.2024.7.04.0004, evento 39).
Dessa forma, o foco da responsabilidade penal recai sobre a omissão deliberada
e o aproveitamento do erro pelos embargantes. O “longo intervalo de tempo sem qualquer
comunicação à OM refuta a alegação de boa-fé”, demonstrando que o dever de agir com
probidade era pessoal e não pode ser afastado por eventuais deficiências de controle da
Administração.
Quanto à reparação do dano, iniciada após a descoberta dos fatos, verifica se
tratar de ato posterior à consumação do crime, não possuindo o condão de afastar a tipicidade
da conduta, sendo corretamente valorada pelo Acórdão como causa de diminuição de pena,
nos termos do art. 253
2 c/c o art. 240, § 2º
3, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter, na íntegra, por seus jurídicos
fundamentos, o v. Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000038-
37.2024.7.04.0004.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378398v12 e do código CRC 57201c62.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/12/2025, às 14:24:39
1. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
2. Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.
3. § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a
coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378398 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000418-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: SÉRGIO CASAGRANDE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: MARIA RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e acolhê-los, a
fim de reformar o acórdão embargado e fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra,
firmado nos autos da apelação n.º 7000038-37.2024.7.04.0004, pelos motivos que passo a
expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor dos civis Maria Ribeiro Martins e Sérgio Casagrande, insurgindo-se contra
o acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º 7000038-37.2024.7.04.0004
(evento 1, EMBINFNUL1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa processo 7000038-
37.2024.7.04.0004/STM, evento 39, ACOR1:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE
PAGAMENTOS DE PENSÃO MILITAR APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO
DOLOSA.
CONFIGURAÇÃO
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
BOA-FÉ
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. IRRELEVÂNCIA PARA A
TIPICIDADE DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RESSARCIMENTO DO
DANO. ACOLHIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS
ACUSADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1 - O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, protege o patrimônio sob
administração militar e caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, mediante fraude ou artifício capaz de induzir ou manter a vítima em
erro.
2 - A omissão dolosa na comunicação do óbito de pensionista do Exército, resultando na
continuidade indevida dos pagamentos, configura meio fraudulento apto a ensejar a
tipificação do delito de estelionato.
3 - O dolo dos agentes restou evidenciado pela prática reiterada de saques dos valores
depositados após o falecimento da beneficiária, sem qualquer iniciativa de comunicação do
óbito à Administração Militar, mesmo decorrido considerável lapso temporal desde o evento.
4 - A boa-fé alegada pelos acusados não encontra respaldo nos autos, uma vez que a simples
crença subjetiva de direito sobre os valores não afasta o dolo da conduta, notadamente diante
da inatividade na prestação de informação essencial à Administração.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 - A versão apresentada pelos acusados em juízo revelou-se contraditória em relação àquela
inicialmente prestada em fase inquisitorial, além de destoar dos elementos probatórios
constantes dos autos, especialmente dos registros financeiros que evidenciam a reiteração da
conduta. As justificativas apresentadas não foram devidamente comprovadas, recaindo sobre
os acusados o ônus de demonstrar suas alegações, do qual não se desincumbiram. Nesse
contexto, restou evidenciado que a conduta não decorreu de mero erro ou equívoco, mas sim
de um agir doloso voltado à obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração
Militar.
6 - O ressarcimento parcial do dano antes de iniciada a Ação Penal não possui o condão de
eximir a responsabilidade penal, tampouco de afastar o dolo inerente à conduta delitiva,
porquanto consiste em providência posterior à consumação do crime, incapaz de
descaracterizar a tipicidade penal. No entanto, tal circunstância autoriza a aplicação da
atenuante prevista no art. 253, combinado com o art. 240, § 2º, ambos do Código Penal
Militar.
7 - Sentença reformada para condenar os acusados pela prática do crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM, reconhecendo-lhes, contudo, a causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, em razão do preenchimento dos requisitos
exigidos pelo referido dispositivo. Decisão por maioria.
Conforme consta na ata de julgamento da sessão virtual de 17/2/2025 a
20/2/2025, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo, por maioria, decidiu dar provimento ao apelo ministerial para
reformar a sentença absolutória e condenar os apelantes Maria Ribeiro Martins e Sérgio
Casagrande à pena de 8 (oito) meses de detenção, pelo crime de estelionato, tipificado no art.
251, c/c art. 53, art. 240, § 1º, e art. 253 do Código Penal Militar (CPM), nos termos do voto
do Relator, Ministro Leonardo Puntel (processo 7000038-37.2024.7.04.0004/STM, evento
33, EXTRATOATA1).
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Carlos Vuyk de Aquino, Marco
Antônio de Farias, Odilson Sampaio Benzi, Guido Amin Naves, Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, Lourival Carvalho Silva, Cláudio Portugal de Viveiros, Carlos Augusto Amaral
Oliveira, José Barroso Filho e Celso Luiz Nazareth.
Os Ministros José Coelho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
e este Revisor, divergindo da maioria, votaram no sentido de manter a sentença absolutória
(processo 7000038-37.2024.7.04.0004/STM, evento 36, VOTODIVERG1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Osmar Fernandes Machado, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento
dos presentes embargos infringentes e de nulidade (processo
7000418-
49.2025.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1).
2. Objeto do recurso
Requer a Defensoria Pública da União a prevalência do voto vencido, de minha
lavra, que negava provimento ao apelo ministerial para manter a sentença absolutória.
Alega, em suas razões, a ausência de dolo para configuração do delito de
estelionato. Sustenta que é cabível o reconhecimento da boa-fé dos apelados que, ao
acreditarem ter direito a parte do valor depositado pela administração militar, R$ 79.950,55
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), deixaram em
conta a quantia de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e
quatro centavos), posteriormente estornada aos cofres públicos.
Aduz, também, que os apelados firmaram termo de reconhecimento de dívida,
comprometendo-se ao ressarcimento em 60 (sessenta) parcelas, das quais cerca de 20 (vinte)
já haviam sido quitadas até a data da sentença.
3. Razões de decidir
Conforme descrito na denúncia, os civis Maria Ribeiro Martins e Sérgio
Casagrande, respectivamente, nora e filho da pensionista do Exército Geni Suriani Valentino,
teriam praticado o crime de estelionato por terem deixado de comunicar à administração
militar o óbito da pensionista, ocorrido em 20/11/2020, a fim de continuarem a receber a
pensão militar, tendo, de fato, procedido a saques e a transferências de valores da conta
bancária da pensionista falecida em data posterior ao óbito.
Os apelados, em seus interrogatórios, foram uníssonos em afirmar que
providenciaram a lavratura da certidão de óbito no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais no mesmo dia do falecimento da pensionista, tanto que o benefício previdenciário
que ela recebia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi imediatamente cessado e
somente a pensão militar continuou sendo depositada.
Apontaram que utilizaram parte do valor depositado, pois acreditavam se tratar
de valores atrasados que teriam direito, até perceberem que algo estava errado, pois o
montante era maior do que imaginavam que receberiam. Acrescentaram que haviam sido
informados pelo próprio Exército de que a pensionista tinha direito ao recebimento de verbas
que deixaram de ser pagas quando seu esposo, instituidor da pensão, faleceu (processo
7000038-37.2024.7.04.0004/MG, evento 34, VIDEO2 evento 34, DOC3).
Dessa forma, a sentença de primeiro grau considerou a conduta dos apelados
como atípica, tendo em vista o reconhecimento de que eles agiram de boa-fé ao sacarem parte
dos valores depositados na conta corrente da pensionista falecida e pelo fato de ter havido o
reconhecimento da dívida, com o ressarcimento do prejuízo causado à administração militar.
Fundamentou que os apelados acreditavam que detinham o direito de receber
parte do valor da pensão após o falecimento da Sra. Geni Suriani Valentino, a título de verbas
atrasadas, razão pela qual não movimentaram o montante total depositado de R$ 79.950,55
(setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), deixando na
conta bancária a quantia considerável de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e doze
reais e cinquenta e quatro centavos), que foi revertida aos cofres públicos.
Pontuou, ainda, que quanto ao valor efetivamente retirado da conta (R$
29.538,01 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e um centavo)), os
apelados firmaram um termo de reconhecimento de dívida com a administração militar, no
qual se comprometeram a ressarcir o prejuízo causado em 60 (sessenta) parcelas, das quais,
na data do interrogatório, conforme lançado na sentença, cerca de 20 (vinte) já haviam sido
quitadas.
A sentença restou assim fundamentada:
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, cabe o reconhecimento da boa-fé dos acusados e das providências posteriores que
adotaram para o ressarcimento do prejuízo. A boa-fé é patente, porque a administração
militar depositou na conta bancária o montante de R$ 79.950,55. No entanto, os acusados
acreditavam ter o direito a parte do valor, razão pela qual não movimentaram sua totalidade,
deixando na conta bancária a quantia considerável de R$ 50.412,54, que foi estornada aos
cofres públicos. Além disso, celebraram com a administração militar termo de reconhecimento
de dívida, no qual se comprometeram a ressarcir o prejuízo causado em 60 (sessenta)
parcelas, das quais cerca de 20 (vinte) já foram quitadas. Essas atitudes dos acusados serão
consideradas para a aplicação dos seguintes dispositivos previstos no Código Penal Militar:
Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
240.
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal.
Ante todo o comportamento posterior dos acusados, é justo considerar a infração como não
sendo passível de sanção penal militar (em analogia à possibilidade "considerar a infração
como disciplinar"), aplicando-se a bagatelar imprópria prevista no §1º, do artigo 240, do
Código Penal Militar, de sorte a reconhecer a atipicidade material das condutas praticadas
dada a incidência do princípio da adequação social de suas condutas posteriores.
Essas são as razões pelas quais o pedido Ministerial não será acolhido.
Inicialmente, ressalto que concordo com os fundamentos da sentença.
Cumpre observar que, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo de causar prejuízo à administração militar, com a utilização de meio
fraudulento para induzi-la ou mantê-la em erro. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar
vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar a vítima, qual seja a administração militar.
Assim dispõe o CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Verifica-se que o bem jurídico tutelado, no caso em análise, é o patrimônio e o
crime se consuma quando presentes os quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita;
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) ocorrência de prejuízo a outra pessoa;
3) indução ou manutenção da vítima em erro; e
4) uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
A ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização
do estelionato. No caso dos autos, entendo que o terceiro e o quarto elementos, quais sejam, a
indução ou manutenção da vítima em erro e o uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, não ocorreram, pois os apelados informaram a ocorrência do óbito da
pensionista ao cartório, no dia do falecimento, quando da lavratura da respectiva certidão.
De acordo com a Lei n.º 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, ao
filho cabe declarar o óbito dos pais. Vejamos:
Art. 80. São obrigados a fazer declaração de óbitos:
1° o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;
2º a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número
antecedente;
3° o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de
casa, indicadas no n. 1; o parente mais próximo maior e presente;
4º o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a
respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima
indicado;
5º na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos
últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver
notícia;
6° a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.
Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando-o o
declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito.
Assim, atendendo ao mandamento legal, o apelado Sérgio Casagrande,
acompanhado de sua esposa, a apelada Maria Ribeiro Martins, providenciaram a lavratura da
certidão de óbito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no mesmo dia do
falecimento da pensionista.
Ora, como a ocorrência do óbito foi registrada em cartório, tal informação
passou a constar dos sistemas informatizados do Governo Federal, tais como o Sistema
Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI) e o Sistema Nacional de Registro Civil
(SIRC), que substituiu o SISOBI, ferramentas utilizadas por diversos órgãos da administração
direta e indireta, dentre os quais o Instituto Nacional do Seguro Social e o Exército Brasileiro,
a fim de, dentre outras providências, proceder ao cancelamento de benefícios por meio de
cruzamento de dados.
Dessa forma, o requisito do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, consubstanciado no silêncio quanto ao óbito, não foi atendido.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o requisito da indução ou manutenção da vítima em erro
também não foi atendido. Mesmo não tendo o óbito sido informado diretamente ao Exército,
tal evento foi levado ao conhecimento público por meio do registro em cartório.
Portanto, o falecimento da pensionista não foi mantido sob sigilo para que a
pensão militar continuasse a ser depositada, ou seja, não houve qualquer ação ou inação por
parte dos apelados que tenha sido determinante para manter a administração militar em erro.
Desse modo, como a lavratura da certidão de óbito culmina com a inserção de
tal informação nos sistemas informatizados do Governo Federal, ao Exército cabe buscar a
informação, por meio do cruzamento de dados, a fim de interromper o pagamento da pensão
militar.
E, de fato, o Exército utiliza as ferramentas governamentais para buscar
informações relacionadas a óbitos, como afirmou, em juízo, a testemunha Segundo-Tenente
do Exército Daniel Figueiredo Souto ao pontuar que o SISOBI é o único meio que o Exército
utiliza para ter conhecimento dos óbitos.
Acrescentou a testemunha que todo mês o sistema é consultado e, quando
aparece o óbito, há a suspensão automática do pagamento. Informou que, no caso dos autos,
houve erro por parte do SISOBI, pois não apontou, no relatório do ano de 2020, o óbito da
pensionista Geni Suriani Valentino. Por fim, salientou que, no caso, como não apareceu no
relatório o nome da pensionista falecida, o Exército continuou depositando os valores da
pensão até outubro de 2021, quando deveria acontecer a prova de vida (processo 7000038-
37.2024.7.04.0004/MG, evento 34, VIDEO1).
Ora, como afirmou a testemunha, o Exército utiliza, exclusivamente, do SISOBI
para tomar conhecimento dos óbitos e que, no caso, houve um erro nos relatórios gerados,
não constando o nome da pensionista Geni Suriani Valentino, o que, por si só, foi
determinante para a manutenção dos depósitos relativos à sua pensão.
Portanto, não foi a falta de comunicação do falecimento da pensionista pelos
apelados que levou a administração militar a erro.
Assim, evidente que o requisito da indução ou manutenção da vítima em erro
também não se implementou.
No que toca à ocorrência do prejuízo, esse requisito também é questionável.
Como salientado no interrogatório e na própria sentença, os apelados utilizaram
parte dos valores depositados por acreditarem que esses lhes pertenciam, pois haviam sido
informados pelo próprio Exército de que a pensionista tinha direito ao recebimento de verbas
que deixaram de ser pagas quando seu esposo, instituidor da pensão, faleceu.
E mais, o fato de somente a pensão paga pelo INSS ter sido cessada
imediatamente à lavratura da certidão de óbito reforçou a crença de que os depósitos
mantidos pelo Exército relacionavam-se aos valores atrasados. Tanto é que os apelados não
lançaram mão de toda a quantia depositada, mas somente da parte que acreditavam que lhes
era devida.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se que a boa-fé dos apelados é evidente, uma vez que a administração
militar transferiu para a conta bancária o valor de R$ 79.950,55 (setenta e nove mil
novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) e eles, acreditando que tinham
direito a parte dessa quantia, não realizaram a totalidade do valor, mantendo em conta a
significativa quantia de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e
quatro centavos), que, posteriormente, foi revertida à administração militar.
Ainda firmaram com a administração militar um termo de reconhecimento de
dívida, comprometendo-se a ressarcir o valor que efetivamente foi sacado, tendo
sido demonstrado que até a data dos interrogatórios mais de 20 (vinte), das 60 (sessenta)
parcelas do montante total do termo de reconhecimento de dívida que firmaram com o
Exército já haviam sido quitadas.
Portanto, igualmente, não se pode afirmar que o prejuízo efetivamente ocorreu,
pois a administração militar conseguiu reaver a totalidade do valor depositado na conta da
pensionista Geni Suriani Valentino após o seu falecimento.
Dessa forma, entendo que não ficou demonstrado o dolo na conduta dos
apelados, consubstanciado na vontade livre e consciente de induzir ou de manter a
administração em erro para auferir vantagem ilícita, mediante o uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o dolo é elemento
essencial para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do CPM, conforme se pode
verificar nos julgados que transcrevo, inclusive acórdão de minha relatoria em um julgado
semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM. AUSÊNCIA
DE DOLO. Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente em manter a Administração Militar em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. apelação nº 7000331-69.2020.7.00.0000 Relator para
o Acórdão: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de
Publicação: 23/02/2021) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EXIGIDO
PARA A
PRÁTICA
DO
DELITO
DE
ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. O advento da Lei nº 13.491/17 ampliou a competência
da JMU. Por sua vez, a Lei nº 13.774/18 definiu a competência para o processo e julgamento
das condutas praticadas por civis que cometem crimes militares. A conduta demonstrada nos
autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de um dos elementos
objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou engodo, com o objetivo
de manter a Administração em erro. O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e
desconfianças de que a acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém,
como é de sabença geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro
probatório contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela,
no mínimo, o benefício da dúvida. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 17/05/2021)
(grifo nosso)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo
alheio. Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito,
o Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão
dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na
conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o
ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. apelação nº
7000330-50.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
09/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021). (grifos nossos)
Dessa forma, como já enfatizado, importante observar que o Exército, à época,
continuou pagando a pensão por ausência da informação do óbito da pensionista no Sistema
de Óbitos do Governo Federal e não pela falta de comunicação dos apelados, que informaram
devidamente o cartório acerca do falecimento. (processo 7000076-20.2022.7.04.0004/MG,
evento 1, INQ2)
Assim, verifica-se que o que ocorreu, no caso, foi uma falha do sistema de
óbitos consultado, que não detectou o falecimento da pensionista e que houve demonstração
da verossimilhança da alegação dos apelados que acreditaram que os valores lhes eram
devidos, o que suprime a tipicidade da conduta, pois não estão presentes os elementos
necessários à configuração do delito de estelionato.
Portanto, a conduta dos apelados é atípica, pois as elementares do crime de
estelionato não se implementaram, devendo a sentença absolutória ser mantida, com base no
art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Se não bastasse a atipicidade apontada, observa-se que a conduta dos apelados,
que movimentaram a conta da pensionista, após seu falecimento, pois acreditavam ser o
pagamento do valor atrasado da pensão que teriam direito, também pode configurar o erro de
fato, previsto no art. 36 do CPM, que estabelece:
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.
Ora, para configurar o erro de fato, é necessário que a ideia errônea sobre a
situação seja determinante para a ação do agente, levando-o a acreditar em uma realidade
inexistente.
Ou seja, os apelados acreditaram na existência de uma situação de fato que
tornaria a ação legítima, incorrendo em erro de fato plenamente escusável, o que leva à
isenção de pena.
Dessa forma, a absolvição dos embargantes é medida que se impõe.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para reformar o acórdão
embargado e fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação
n.º 7000038-37.2024.7.04.0004, que manteve a absolvição dos civis Maria Ribeiro
Martins e Sérgio Casagrande do crime previsto no art. 251 do CPM, com fundamento no art.
439, "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378687v4 e do código CRC 38cf340c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/11/2025, às 17:07:39
7000418-49.2025.7.00.0000
40001378687 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR